Tribunal: STF
Processo: Rcl 31061
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. Afirma haver a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001263-31.2014.5.03.0014, desrespeitado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, a interessada, Gabriela Aparecida Pereira de Oliveira, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Distribuição S/A, na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a procedência parcial dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário. Recurso de revista acabou negado e o agravo de instrumento desprovido. Recurso extraordinário e agravo subsequente foram inadmitidos.
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra. Menciona a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requereu a cassação do ato impugnado. Pleiteou, em 24 de julho de 2020, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento atacado.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual.
    A interessada não apresentou contestação, conforme certidão de 28 de novembro de 2018.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação. Diz aplicável o verbete nº 734 da Súmula do Supremo, afirmando já certificado o trânsito em julgado, em 29 de junho de 2018, do ato reclamado, ocasião anterior à formalização da reclamação. Opina, no caso de conhecimento, pela procedência do pedido.
    Esta medida foi protocolada no dia 4 de julho de 2018.
    2. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado a preclusão maior. Observem o previsto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator